Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742318-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAYANA GOMES DA SILVA, DAYANA GOMES DA SILVA 02174384310 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra DAYANA GOMES DA SILVA e DAYANA GOMES DA SILVA - ME (Microempreendedora Individual) (0719786-82.2021.8.07.0001), que indeferiu os pedidos de pesquisa nos Sistemas SNIPER (Sistemas Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), respectivamente, ao fundamento de que a pesquisa SNIPER já havia sido indeferida anteriormente e que a pesquisa no CAGED demandaria algum indício de vínculo empregatício da primeira agravada. O agravante sustenta, em síntese, o seu direito de obter as pesquisas CAGED e SNIPER das agravadas, bem como do cônjuge da primeira agravada, (CPC, art. 790, IV), em face dos princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo. Destaca que a meação devida à primeira agravada no patrimônio de seu esposo é o objetivo de ver ele incluído nas pesquisas. Defende a prioridade da penhora em dinheiro e o uso do meio menos oneroso para a satisfação do crédito. Requer, em tutela antecipada, o deferimento das pesquisas SNIPER e CAGED e, no mérito, a sua confirmação. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a concessão de antecipação de tutela recursal para ver deferidas as pesquisas CAGED e SNIPER em nome das executadas e do cônjuge da primeira executada. De início, anoto a possibilidade objetiva de se pesquisar ativos em nome do cônjuge não executado para eventual penhora de bens e valores no limite da meação da primeira executada dentro do patrimônio comum do casal (CC, art. 1.659). Destaco abaixo, posicionamento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (RENAJUD E SISBAJUD). PREVISÃO LEGAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil. 2. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal. 3. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte Executada. 4. A possibilidade dessa forma de constrição reside na eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. É, pois, uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329019, 0739923-25.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 18/03/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe: 06/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos Superada a possibilidade de pesquisa em nome de JACKSON FLORENTINO PONCIANO (CPF 008.281.443-03), segue-se no exame de mérito. A Juíza a quo indeferiu as diligências nos Sistemas SNIPER (Sistemas Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), respectivamente, ao fundamento de que a pesquisa SNIPER já havia sido indeferida anteriormente, e que a pesquisa no CAGED careceria de algum indício de vínculo empregatício da primeira agravada. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, na mesma decisão em que foram indeferidas as pesquisas SNIPER e CAGED, a magistrada de origem deferiu nova pesquisa INFOJUD, frise-se, já realizadas e juntadas aos autos após a interposição deste agravo de instrumento (IDs 213623278, 213623279, 213623280, 213623281, 213623282 e 213623284 na origem). Ora, havendo nos autos nova pesquisa INFOJUD da qual o agravado sequer se manifestou, não há motivo, no momento, para o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, que tem base de dados semelhante ao INFOJUD. No que se refere à pesquisa CAGED, tampouco cabe a concessão da antecipação de tutela almejada. Afinal, além de se ter notícia que os dados presentes no CAGED são acessíveis por particular, a mera eventual possibilidade de a primeira agravada ou seu cônjuge possuir vínculo empregatício a viabilizar eventual futura penhora salarial em seu desfavor não justifica, no momento, a expedição de ofício ao CAGED, no exato teor do julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, conforme acima fundamentado, não é caso de deferimento da pesquisa CAGED. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravado das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela almejada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se as agravadas e o cônjuge da primeira agravada, que deverá ser incluído no agravo como interessado, para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator